Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuGONZAGA Gabinete da Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721154-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Defiro prazo suplementar de 2 (dois) dias, a fim de que o agravante cumpra o disposto no despacho primevo (ID 36790000). Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 13:01:47. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador